Tribunal: TJDFT
Processo: 0736381-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR ALIMENTANTE. FILHA ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. RESPOSTA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. GENITOR. CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA GENITORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS À FILHA COMUM. DEFERIMENTO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA GENITORA. CONSTITUIÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A ALIMENTANDA. CONFLITO DE INTERESSES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ALIMENTAR DIRECIONADA, POR ORA, EXCLUSIVAMENTE AO GENITOR. CAUSÍDICO. PATROCÍNIO DA ALIMENTANDA E DE SUA GENITORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1.703 do Código Civil, ambos os genitores devem concorrer, de acordo com suas possibilidades, para a manutenção dos filhos, e, assim, havendo mais de um obrigado, abre-se a possibilidade de, aviada ação alimentar em desfavor apenas de um genitor, o outro poder ser chamado a integrar a lide (CC, art. 1.698), o que legitima que, aviada reconvenção no bojo de ação de exoneração de alimentos pela alimentanda visando aumentar a prestação que lhe é destinada, o alimentante chame à ação a genitora, mas, não se tratando de obrigação solidária, mas de natureza conjunta, cada obrigado poderá responder de acordo com suas possibilidades.

2. De acordo com a legislação civilista de regência e o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, sobeja possível o chamamento a integrar a lide do genitor, codevedor de alimentos, em face do qual o alimentando optara originariamente por não demandar, deflagrando hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, diante da gênese da obrigação alimentar que enlaça os codevedores, devendo a obrigação alimentar ser mensurada de acordo com a capacidade financeira de cada coobrigado.

3. Estando mãe e filha inseridas na composição passiva de ação de exoneração de alimentos aviada pelo genitor originariamente em face da filha, tendo a genitora sido chamada a integrar a relação processual por iniciativa do alimentante, não subsiste conflito de interesses a impedir que o mesmo advogado patrocine mãe e filha, notadamente quando a descendente já alcançara a maioridade civil e não direcionara pretensão em face da genitora, implicando sua opção a modulação da prestação alimentar que está afeta ao pai segundo sua capacidade.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.